Tribunal: CARF
Processo: 10880.918229/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918229/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
BRASMOTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE SOBRE RECEITA DE JUROS DE CAPITAL
PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, não bastando a mera juntada de DIPJ onde conste lançamento
englobado com outras rubricas, sem que seja feita prova da consistência do
valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no 80.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DE DCOMP
CONSIDERADA COMO NÃO DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE.
As declarações consideradas não declaradas não constituem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do §6o c/c §§ 12 e 13 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, não podendo, desse modo, integrar o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918229/2010-78
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/153) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 109/120, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
16/25, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária-SP às e-fls. 14, que, considerando que a inexistência de
crédito disponível para compensar os débitos informados, não homologou a compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs
nos
14650.84600.250907.1.7.02-0695,
31934.12647.190907.1.7.02-8695 e 08396.94724.021209.1.7.02-0920.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Por meio do Despacho Decisório de folha 43, foi negada homologação às
compensações informadas nas Declarações de Compensação - DCOMP, que se utilizaram de
crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, resultando no valor devedor
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados no montante de
R$372.587,12, acrescido de multa de mora e juros de mora.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

[...]
Como se infere do Despacho Decisório, foram glosadas parcelas de retenções na fonte
e demais estimativas compensadas, utilizadas na composição do crédito. No termo de “Análise
de Crédito” figura o seguinte quadro:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 18 a
25, na qual alega, em síntese, que:
Da comprovação das retenções do imposto de renda
- Cumpre esclarecer que todas as fontes pagadoras são empresas do grupo da ora
Peticionária:

- Ofereceu à tributação todos os rendimentos correspondentes às retenções efetuadas
pela Whirpool e pela EMBRACO à tributação em sua DIPJ/2004.
- Contudo, é de se observar que, quando do preenchimento da DIPJ 2004, a ora
Peticionária informou, de forma equivocada, valores relativos a JCP na linha "23. Outras
Adições" da "Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real" e não na linha "23. Receitas de Juros
sobre o Capital Próprio" da "Ficha 06A - Demonstração do Resultado", como prescreve o
manual de preenchimento da DIPJ (doc. 08).
- Se analisarmos, detidamente, a Ficha 09A da DIPJ 2004 da Peticionária,
verificaremos que o valor de R$ 10.675.842,92, informado na "linha 23" inclui o valor de R$
8.678.368,76 de JCP. Confira-se
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

- Ademais, é importante salientar que o fato de a Peticionária ter informado na Ficha
06A da DIPJ 2004 o valor de JCP igual a zero decorre das orientações da Comissão de Valores
Mobiliários, a Deliberação CVM no 207/1996 (doc. 09).
- Ademais, quanto ao recolhimento de IR sobre JCP efetuado pela fonte BRASTEMP
UTILIDADES DOMÉSTICAS (BUD), no valor de R$ 1.585,48, que a D.Autoridade
Julgadora alega não ter sido comprovado, cabe ressaltar que foi efetuado juntamente com outro
pagamento de IR sobre JCP efetuado pela BUB a outra empresa do mesmo grupo.
- Verifica-se que a BUD recolheu a quantia de R$ 158.548,21 com o código 5706 nos
termos do DARF anexo, sendo que este valor corresponde somatória dos valores
correspondentes a R$ 1.585,48 e R$ 156.962,73 devidos à ora Peticionária e à empresa
Multibrás S/A Eletrodomésticos (doc. 10).
- Finalmente, quanto ao pagamento de IR pela empresa Whirlpool S/A (antiga
Multibrás), no valor de R$ 252.609,42 - código de receita 3426 - o qual não reconhecido pela
D. Autoridade em virtude de suposta ausência de comprovação da retenção, cabe esclarecer
que se tratam de diversos pagamentos efetuados em virtude de contrato de mútuo estabelecido
entre a fonte pagadora e a ora Peticionária.
- Assim, a Peticionária comprova que as retenções foram efetuadas, pela apresentação
dos DARF's anexos (doc. 11), e do razão da conta contábil que demonstra os lançamentos de
IRRF sobre mútuos (doc. 12).
Da compensação das estimativas de IRPJ com saldos negativos de anos
anteriores
- Note-se que a D. Autoridade menciona, nesta análise, as DCOMP's no
37981.35490.141103.1.3.02-1421,
no
08335.07683.311003.1.3.02-5212,
no
18937.56841.291103.1.3.02-5860, e no 19724.10244.270204.1.7.02-1340, sendo que todas
essas compensações estão sendo discutidas no âmbito do processo no 16306.000215/2008-91
(doc. 13).
- É mister salientar que o processo no 16306.000215/2008-91 ainda está pendente de
julgamento, na Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, em virtude da
apresentação de Manifestação de Inconformidade pela ora Peticionária.
- E, enquanto não julgado definitivamente o referido processo administrativo, não
pode a Receita Federal negar o direito da ora Peticionária como pretendeu a D. Autoridade
Julgadora no Despacho Decisório contra o qual a Peticionária se insurge.
- E, finalmente, quanto ao outro processo administrativo referido pela D. Autoridade
na "Análise de crédito", qual seja, o processo no 18186.002701/2007-01 (doc. 14), cumpre
informar que este está arquivado em razão de a matéria já estar sendo discutida na execução
fiscal no 2009.61.82.043708-0 (doc. 15).
- Na referida ação judicial, a Peticionaria apresentou Embargos Execução (execução
fiscal no 2009.61.82.043708-0), cujo débito está suspenso, possuindo garantia por Carta de
Fiança, inclusive.

4.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. INDEDUTIBILIDADE. NÃO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Não demonstrado o oferecimento à
tributação das receitas de juros sobre o capital próprio, justifica-se a glosa do IRRF
correspondente.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO PAGAS OU CUJAS
COMPENSAÇÕES FORAM CONSIDERADAS NÃO-DECLARADAS.
As estimativas mensais não pagas, ou cujas compensações foram consideradas não-declaradas,
não poderão ser utilizadas na apuração do saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de e-fls. 141/153,
via do qual renova e reforça os argumentos lançados na MI de fls. 16/25, instruindo-o com os
documentos complementares de e-fls. 158/164.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMPs não homologados, tendo em vista que a análise do
direito creditório resultou na falta de reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003.
9.Ao valor de R$ 40.235,17, reconhecido pelo DD. a título de estimativas
compensadas, a r. decisão recorrida acrescentou o reconhecimento de:
 R$ 1.585,48, retido pela fonte pagadora Brastemp sobre o pagamento de JCP;
 R$ 240.360,28, relativamente a IRRF sobre aplicações financeiras de renda
fixa (código 3426); e
 R$ 1.182.919,12, referente a estimativas cujas compensações não foram
homologadas.
10.Contudo, o reconhecimento de parcelas de crédito no total de R$1.465.100,05
não foi suficiente para sobrepor o IRPJ devido no período, restando saldo a pagar e inexistência
de crédito a ser compensado.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

11.A Recorrente se insurge contra a glosa das parcelas utilizadas na composição
do saldo negativo de IRPJ em questão, consistentes nas retenções na fonte sobre JCP que lhe
teriam sido pagos, bem como em relação às compensações consideradas não declaradas.
A) DO IRRF INCIDENTE SOBRE JCP RECEBIDOS PELA RECORRENTE
12.Sobre o tópico em questão, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
I – IRRF/Receitas correspondentes não levadas à tributação
No Despacho Decisório há a acusação de que receitas auferidas com Juros sobre
Capital Próprio não teriam sido levado à tributação, relativamente aos JCP recebidos das
empresas Whirpool S/A e EMBRACO. Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, constata-se que, de fato, na linha 23 da ficha 6A da
DIPJ/2004, nada foi informado a título de receitas de JCP:

A Interessada sustenta que tem direito à dedução do IRRF que incidiu sobre os JCP
que recebeu, por ter levado essa receita à devida a tributação.
Assevera que procedeu à contabilização em conformidade da Deliberação CVM no
207, de 1996, de modo que informou o valor das receitas em “outras adições” na linha 23, da
ficha 9A “Demonstração do Lucro Real”.
Referida norma da CVM determina que os juros sobre capital próprio sejam
contabilizados diretamente à conta de Lucro Acumulados, sem afetar o resultado do exercício,
conforme seu parágrafo I:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração
do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados
diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
Deste modo, é compreensível que a Interessada tenha registrado os JCP na linha 23 da
ficha 9A (“outras adições”) na apuração do lucro real. Todavia, a Interessada deve comprovar
que realizou a devida tributação da receita com JCP. Se esta receita foi somada a outras
rubricas para compor o valor de “outras adições” na apuração do lucro real, como alega a
Interessada, deve ela comprovar a existência de cada uma dessas rubricas que supostamente
compõem o valor de “outras adições” para a devida comprovação do alegado.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). In casu, a
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento à compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

Também à luz do disposto no artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, deve
ser demonstrada a liquidez e certeza do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de
débitos fiscais.
A Interessada anexou alguns documentos aos autos, mas estes não são suficientes para
comprovar o alegado: à f. 53 há listagem do pagamento de e retenções feitas pela EMBRACO
e às f. 55/57 constam cópias de DIRF de recolhimento de IRRF por parte da empresa Whirpool
S/A, mas o Despacho Decisório não contesta a existência do IRRF.
A Interessada deveria comprovar a existência de cada uma daquelas parcelas que
supostamente compõem o campo “outras adições”, vinculando com o devido registro
contábil/fiscal e respectivos documentos que o embasem.
II
– IRRF/Retenção na fonte não comprovada (código 5706)
Quanto à parcela de IRRF no importe de R$ 1.585,48, que teria sido retido pela fonte
pagadora Brastemp, o Despacho Decisório alega que não foi comprovada a retenção, mas não
fez restrição quanto à tributação da receita de JCP.
Às f. 66/68 tem-se cópia de DARF recolhido pela Brastemp e comprovante de
retenção de R$ 1.585,48, emitido para empresa Brasmotor.
Deste modo, resta comprovada retenção no importe de R$ 1.585,48.

13.A Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a r. decisão recorrida teria
inovado o critério jurídico do lançamento, na medida em que exigiu que fosse feita a prova das
outras rubricas que compuseram a linha "outras adições" da DIPJ, tendo em vista que o valor lá
declarado abrangia a receita de JCP oferecida à tributação.
14.Isto porque, segundo a Recorrente, os JCP estariam inseridos no valor de R$
10.675.842,92 lançado na linha 23 (outras adições) da ficha "9A" (Demonstração do Lucro Real)
da DIPJ 2004/2003:

15.Ainda de acordo com a Recorrente, a composição do valor lançado na referida
linha 23 (outras adições) da ficha "9A" (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2004/2003 seria
a seguinte:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

16.O demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”, integrante do DD. (e-fls.
12), indica que as parcelas não confirmadas sob o código de receita 5706 (Juros sobre o Capital
Próprio) eram de R$ 1.265.025,38, R$ 1.585,48 e de R$ 36.729,93, totalizando R$ 1.303.340,79.
Confira-se:

17.Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995,
a alíquota do IRRF é de 15%1, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$
8.688.938,60.
18.Já às e-fls. 158/164, a Recorrente apresentou elementos contábeis aptos a
indicar os saldos das contas 2410100001 (provisão para Auditoria Externa), 24108000006
(Comissão de Venda Ativo Fixo), 7022100001 (Associação de Classes), 805150000 (ajuste de
investimentos Valor de Mercado) e 2781000000 (Contingências), nos importes de R$ 49.032,95,
R$ 922.500,00, R$ 98.846,49, R$ 462.523,38 e R$ 233.361,96, respectivamente, perfazendo o
total de R$ 1.766.264,78. Confira-se:

1 L. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. (...) § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)”
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

19.O valor dessas contas (R$ 1.766.264,78), somado ao valor dos JCP (R$
8.688.938,60), totaliza o montante de R$ 10.455.203,38, que não coincide com a importância de
R$ 10.675.842,92 lançada na linha 23 (outras adições) da ficha "9A" (Demonstração do Lucro
Real) da DIPJ 2004/2003, em uma diferença de R$ 220.639,54.
20.Constata-se, portanto, que deixaram de ser demonstrados os valores
correspondentes às demais contas que a Recorrente alega terem sido abrangidas pela adição ao
lucro real, intituladas “Perda na Realização de Investimentos”, “Provisão Desvalorização Ativo
Fixo” e “Ajuste”, nos importes de R$ 134.160,19, R$ 84.095,16 e R$ 12.954,03,
respectivamente. Ademais, o próprio valor de JCP informado pela Recorrente, de R$
8.678.368,76 é inferior ao valor de R$ 8.688.938,60, apurado pela aplicação da alíquota de 15%
de que trata o §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995.
21.Desse modo, verifica-se que os elementos probantes constantes dos autos,
assim como já identificou a r. decisão recorrida, mesmo considerando os documentos adicionais
colacionados às e-fls. 158/164, não bastam para demonstrar que a receita de JCP, sobre a qual
incidiu o IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, foi
efetivamente oferecida à tributação.
22.De fato, na medida em que a Recorrente, com base na então vigente
Deliberação CVM no 207, de 19962, sustenta que excluiu o valor da diferença entre JCP pagos e
recebidos na linha 23 da ficha 09A da DIPJ, competia-lhe demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, notadamente pelos respectivos registros contábeis, a exata
composição de cada uma das parcelas (contas) utilizadas na equação, que redundou no valor total
adicionado de R$ 10.675.842,92.
23.Conseguintemente, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que a r. decisão
recorrida teria promovido “alteração do fundamento jurídico do r. despacho decisório”, posto

2 Deliberação CVM no 207, de 1996: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à
conta de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício. (...)”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

que a análise da composição das mencionadas rubricas é essencial para a confirmação do
oferecimento à tributação da receita de JCP e do saldo negativo de IRPJ em questão, aspecto
realçado pelo DD.
24.A despeito de a r. decisão recorrida, assim como o próprio DD, terem sido
enfáticos quanto à necessidade da demonstração do oferecimento da receita de JCP à tributação,
cujo ônus, por se tratar de comprovação da higidez de direito creditório, é exclusivo do
interessado, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
25.Destarte, diante da escassez probatória acerca do oferecimento à tributação da
receita de JCP, não há como reconhecer o direito creditório relativo à dedução do IRRF no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do período.
B) DAS COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS
26.Em relação às compensações consideradas não declaradas, a r. decisão
recorrida assim dispôs:
V - DAS COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS
Em relação àquelas compensações de estimativas mensais consideradas não-
declaradas, não é aplicável o regime de confissão de dívida comentado acima. É o que consta
no art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis (g.n.):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A Interessada noticia que o processo administrativo no 18186.002701/2007-01, em
que se analisou as compensações consideradas não-declaradas já está em fase de execução
judicial. Conclui-se assim que administrativamente as compensações foram consideradas não-
declaradas, não havendo razão para o sobrestamento do presente processo.
As estimativas mensais não pagas, ou cujas compensações foram consideradas não-
declaradas, não poderão ser utilizadas na apuração do saldo negativo do período.
Ressalte-se que, neste caso, a legislação prevê tão-somente a exigência de multa
isolada, o que deve ser objeto daquele processo administrativo já em fase de execução.

27.A seu turno, a Recorrente traz as alegações assim resumidas:
 da mesma forma que nas compensações não homologadas, na hipótese de o
sujeito passivo não apresentar defesa na via administrativa e judicial ou de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918229/2010-78

apresentá-las, mas restar vencido, os valores objeto de compensações
consideradas não declaradas deverão ser por ele pagos.
 não há motivo para distinção entre as compensações não homologadas e as
consideradas não declaradas, pois, ao final da demanda, caso a Recorrente
resta vencida, o valor será recolhido em favor do Fisco.
 inclusive, frise-se, os valores já são objeto de execução fiscal (Processo no
2009.61.82.043708-0), na qual a Recorrente garantiu o juízo e, portanto, não
há como o débito não ser satisfeito.
 se a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja
compensação não foi homologada ou não declarada, não lhe pode ser
autorizada a desconsideração dos respectivos valores na composição do direito
creditório da Recorrente, correspondente ao saldo negativo do período. Isso
porque a Recorrente acabaria arcando duplamente com o valor do mesmo
débito, já que seria obrigada a pagar as estimativas mensais de IRPJ não
compensadas sem, no entanto, poder utilizar os respectivos valores para
calcular o saldo negativo dessa contribuição, o que caracteriza, claramente,
"bis in idem".
28.Sem razão a Recorrente. De fato, nos termos do §6o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. Vale dizer, uma vez
apresentada a respectiva declaração, o fisco disporá de título para exigir os débitos que
eventualmente tiverem a sua compensação não reconhecida.
29.Contudo, tal efeito é expressamente inaplicável às compensações consideradas
não declaradas referidas pelo §12 do indigitado dispositivo legal, isto porque seu §13 claramente
determina que “O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo”. Ou seja, as declarações consideradas não declaradas não constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
30.Portanto, ao fim e ao cabo, as estimativas em questão não foram pagas,
compensadas ou declaradas, não podendo ser utilizadas para compor o saldo negativo neste
processo.
DISPOSITIVO
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 179
DF CARF MF
Original